Tribunal: STF
Processo: RE 88160
Classe: RE
Órgão julgador: LEITAO DE ABREU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1980-10-21
Data de publicação: 1980-10-21

Ementa:
AÇÃO RELATIVA A LOCAÇÃO. CONTRATO NA VIGENCIA DO DL N. 322/67.
ACÓRDÃO QUE, PARA DECIDIR A ESPÉCIE, CONSIDEROU TER O SUPREMO
TRIBUNAL DECLARADO A INCONSTITUCIONALIDADE TOTAL DO DL N. 322/67, AO
PASSO QUE A DECLARAÇÃO ATINGIRA APENAS O ART. 5. DECISÃO QUE, DE
MODO INDIRETO, IMPORTOU EM PRONUNCIAR INCONSTITUCIONALIDADE DE PARTE
DE ATO NORMATIVO DO PODER PÚBLICO, SEM OBSERVANCIA DO REQUISITO DO
ART. 116 DA CONSTITUIÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E
PROVIDO.